Tribunal: TJSP
Processo: 0010881-42.2019.8.26.0496
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal; Ribeirão Preto/DEECRIM UR6 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 6a RAJ;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-27

Ementa:
Agravo em execução. Decisão que homologou cálculo de penas para fins de benefícios, vedando a possibilidade de livramento condicional no tocante ao cumprimento da pena pelo crime de tráfico de drogas, diante da suposta reincidência específica do reeducando. Insurgência defensiva. Agravante que ostenta dupla condenação por tráfico de entorpecentes, sendo uma delas, porém, pela forma minorada.

Ementa:
Agravo em execução. Decisão que homologou cálculo de penas para fins de benefícios, vedando a possibilidade de livramento condicional no tocante ao cumprimento da pena pelo crime de tráfico de drogas, diante da suposta reincidência específica do reeducando. Insurgência defensiva. Agravante que ostenta dupla condenação por tráfico de entorpecentes, sendo uma delas, porém, pela forma minorada. Atual entendimento firmado pelos Tribunais Superiores (após o julgamento do HC no. 118533 pelo Pleno do STF) desconsiderando a hediondez da conduta tipificada pelo art. 33, § 4o, da Lei no 11.343/06, que culminou, inclusive, no cancelamento da Súmula no 512 do STJ. Reincidência específica em delito hediondo não configurada. Determinação de novo cálculo. Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000030049
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0010881-42.2019.8.26.0496, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é agravante
EDUARDO DE SOUZA, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
agravo defensivo interposto por EDUARDO DE SOUZA para reformar a decisão
hostilizada, afastar o reconhecimento da reincidência específica em crime hediondo e
determinar a reelaboração do cálculo de penas para incluir a possibilidade de
concessão de livramento condicional no tocante ao cumprimento da pena referente ao
crime de tráfico de drogas, após o preenchimento dos requisitos legais. V.U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores NEWTON NEVES
(Presidente) e CAMARGO ARANHA FILHO.
São Paulo, 27 de janeiro de 2020.
GUILHERME DE SOUZA NUCCI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0010881-42.2019.8.26.0496 -Voto no
2
Agravo em Execução no 0010881-42.2019.8.26.0496
Comarca: Ribeirão Preto
Agravante: Eduardo de Souza
Agravado: Ministério Público
VOTO N.o 21.979
Agravo em execução. Decisão que homologou cálculo de penas
para fins de benefícios, vedando a possibilidade de livramento
condicional no tocante ao cumprimento da pena pelo crime de
tráfico de drogas, diante da suposta reincidência específica do
reeducando. Insurgência defensiva. Agravante que ostenta dupla
condenação por tráfico de entorpecentes, sendo uma delas, porém,
pela forma minorada. Atual entendimento firmado pelos Tribunais
Superiores (após o julgamento do HC no. 118533 pelo Pleno do
STF) desconsiderando a hediondez da conduta tipificada pelo art.
33, § 4o, da Lei no 11.343/06, que culminou, inclusive, no
cancelamento da Súmula no 512 do STJ. Reincidência específica
em delito hediondo não configurada. Determinação de novo
cálculo. Recurso provido.
Trata-se de agravo em execução interposto por
EDUARDO DE SOUZA contra a decisão de fls. 71/75, proferida em 18
de novembro de 2019 pelo MM. Juiz de Direito, Dr. José Roberto
Bernardi Liberal, do DEECRIM da Comarca de Ribeirão Preto, que
homologou o cálculo de penas para fins de benefícios, afastando a
possibilidade de livramento condicional quanto ao cumprimento da
pena referente ao crime de tráfico de drogas, sob o entendimento de
que o reeducando seria reincidente específico em crime hediondo.
Irresignado, o sentenciado interpôs recurso de
agravo, aduzindo, em síntese, que a sua condenação anterior se
refere a um crime de tráfico minorado, o qual não é considerado delito
hediondo, de modo a fazer jus ao benefício do livramento condicional,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0010881-42.2019.8.26.0496 -Voto no
3
após o preenchimento dos requisitos legais. Requereu, assim, o
provimento do recurso para a reforma da decisão guerreada e, por
consequência, a elaboração de novo cálculo de penas (fls. 1/6).
O recurso foi respondido (fls. 80/83), a decisão
foi mantida por suas próprias razões (fl. 84) e a Procuradoria Geral de
Justiça opinou pelo improvimento do agravo defensivo (fls. 92/93).
É o relatório.
Devidamente processado, o recurso de agravo
comporta provimento.
Como
é
cediço,
em
respeito
ao
atual
entendimento firmado pelo Pleno do Supremo Tribunal Federal, no
julgamento do Habeas Corpus no 118.533/MS, não mais se considera
hediondo o tráfico de entorpecentes na modalidade do art. 33, § 4o, da
Lei no 11.343/06, in verbis:
HABEAS
CORPUS.
CONSTITUCIONAL,
PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO
DE ENTORPECENTES. APLICAÇÃO DA LEI
N.
8.072/90
AO
TRÁFICO
DE
ENTORPECENTES
PRIVILEGIADO:
INVIABILIDADE.
HEDIONDEZ
NÃO
CARACTERIZADA. ORDEM CONCEDIDA.
1. O tráfico de entorpecentes privilegiado (art.
33, § 4o, da Lei n. 11.313/2006) não se
harmoniza com a hediondez do tráfico de
entorpecentes definido no caput e § 1o do art.
33 da Lei de Tóxicos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0010881-42.2019.8.26.0496 -Voto no
4
2. O tratamento penal dirigido ao delito
cometido sob o manto do privilégio apresenta
contornos mais benignos, menos gravosos,
notadamente
porque
são
relevados
o
envolvimento ocasional do agente com o delito,
a não reincidência, a ausência de maus
antecedentes e a inexistência de vínculo com
organização criminosa.
3. Há evidente constrangimento ilegal ao se
estipular
ao
tráfico
de
entorpecentes
privilegiado os rigores da Lei n. 8.072/90.
4. Ordem concedida.
(STF, HC 118533, Pleno, rel. Cármen Lúcia,
23/06/2016).
Tal
raciocínio,
inclusive,
culminou
no
cancelamento da Súmula 512 do Superior Tribunal de Justiça,1
acentuando a nova orientação a ser adotada, ainda que
paulatinamente, por todos os tribunais pátrios, no intento de
uniformizar a jurisprudência.
No caso em exame (fls. 67/69 ficha do réu),
observa-se que o agravante cumpre pena total de 24 anos, 8 meses e
24 dias de reclusão, pela prática de diversos delitos, dentre os quais o
crime previsto no art. 33, caput, da Lei no 11.343/06, tendo já
cumprido pena pelo cometimento do crime constante no art. 33, § 4o,
da Lei no 11.343/06.
1A aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4o, da Lei 11.343/2006 não afasta a
hediondez do crime de tráfico de drogas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0010881-42.2019.8.26.0496 -Voto no
5
Seguindo a linha de raciocínio acima delineada,
não é possível dizer que o reeducando é reincidente específico
quanto ao crime de tráfico de drogas, na medida em que o delito
anterior não possui caráter hediondo, não incidindo, portanto, a
vedação constante no art. 83, inciso V, in fine, do Código Penal.
Por consequência, não sendo reincidente
específico, pode o agravante ser beneficiado com a concessão de
livramento condicional, após o preenchimento dos requisitos legais,
razão pela qual o cálculo de fls. 67/69 comporta reparo.
De tal sorte, não agiu com acerto o magistrado
a quo ao homologar o referido cálculo, excetuando a possibilidade de
livramento condicional ao recorrente no tocante ao cumprimento da
pena
pelo
crime
de
tráfico
de
drogas,
visto considerá-lo,
equivocadamente, como reincidente específico em prática hedionda.
Ante o exposto, pelo meu voto, dou provimento
ao agravo defensivo interposto por EDUARDO DE SOUZA para
reformar a decisão hostilizada, afastar o reconhecimento da
reincidência específica em crime hediondo e determinar a
reelaboração do cálculo de penas para incluir a possibilidade de
concessão de livramento condicional no tocante ao cumprimento da
pena referente ao crime de tráfico de drogas, após o preenchimento
dos requisitos legais.
GUILHERME DE SOUZA NUCCI
Relator